Tribunal: TJBA
Processo: 8162760-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8162760-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLÁUDIA CÂNDIDA DE SOUZA

Advogado(s):
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE CONSUMO ELEVADO. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. HIDRÔMETROS AFERIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. CORTE DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
a
pelação n. 8162760-67.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima nominados,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recur
so,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.